Tribunal: TJPA
Processo: 0810130-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810130-88.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ADAIR JOSE DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIDENCIAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. QUESTIONAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 793). AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM FUSTIGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 17 a 24 de agosto de 2020. Julgamento presidido pela Exma Desa. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 24 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810130-88.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CASTANHAL (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ROGÉRIO ARTHUR FRIZA CHAVES (OAB/PA Nº. 11081)

AGRAVADO: ADAIR JOSÉ DA SILVA E SILVA

ADVOGADO: PAULO ROBERTO SILVA PEDROSA (OAB/MA Nº 15.760)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO

SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática, a qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, de acordo com a hipótese do art. 1.021 do CPC.

Em sede de 1º Grau, o agravado

Adair José Da Silva E Silva ajuizou Ação de Obrigação de Fazer visando a concessão da prestação de medicamentos e curativos para o seu tratamento de saúde, é acometido da enfermidade de epiderme bolhosa distrófica, moléstia genética e incurável, caracterizada pela formação constante e sucessiva de vesículas e grandes bolhas por mínimos traumas, decorrentes de alteração elementar de estruturas da membrana da derme superior.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar para que o Estado do Pará adote as providências necessárias no sentido de prover os medicamentos e curativos necessários ao tratamento do autor, em conformidade com a prescrição médica, mensalmente, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) e de sequestro da verba pública necessária à realização do procedimento na rede particular.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, diante da urgência e imprescindibilidade dos medicamentos e curativos no tratamento de saúde do autor.

O agravante, inconformado com a decisão proferida, traz os mesmos argumentos do agravo de instrumento, primeiramente faz comentários acerca do Sistema Único de Saúde, alegando que se deve atentar para a distribuição de responsabilidades e obrigações estabelecidas no SUS, atribuindo recursos e funções a cada ente da federação, sendo do Município a obrigação de fornecer o medicamento pleiteado, pois é do ente municipal a responsabilidade precípua a quando da solidariedade reformulada pelo Tema 793 do STF.

Argumenta o prazo exíguo de 5 dias para que sejam fornecidos os medicamentos e curativos, sendo necessário reconsiderar o prazo, além de afastar o imediato bloqueio de valores.

Assevera que os recursos públicos só podem ser objeto de satisfação de créditos reconhecidos judicialmente quando as decisões já não possam ser reformadas – pela ocorrência do trânsito em julgado –, bem como mediante o procedimento do precatório requisitório ou da requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Ante esses argumentos, requer o provimento do agravo interno, e ao final julgado provido o agravo de instrumento por todos os motivos acima exposto.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão (3286816).

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 30 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Em primeira análise, afirmo que as razões do recurso apresentadas não são suficientes para a reforma da decisão monocrática proferida, porque devidamente fundamentada em sintonia com o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal, bem como com o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.

No ponto concernente à ilegitimidade passiva do Estado, em julgamento do mérito de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, restou definida pelo Tema nº793, a tese de responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ainda a respeito do tema, é válido citar o posicionamento reiterado deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se há obrigatoriedade do Ente Estatal e Municipal prestar assistência saúde integral a pessoa com hipossuficiência de recursos, incluindo assim, Tratamento Fora do Domicílio - TFD, com a realização do procedimento de laringectomia e tratamento oncológico, conforme prescrição médica.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. O funcionamento do Sistema Único de Saúde ? SUS é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de perda do objeto. Não há que se falar em perda de objeto do mandado de segurança, pois o pedido não diz respeito apenas a internação e, realização do procedimento cirúrgico necessário, mas, também, que as autoridades coatoras promovam tratamento oncológico e acompanhamento médico adequado ao restabelecimento da saúde. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as prioridades de atendimento.

5. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da internação, através de Tratamento Fora do Domicílio ? TDF, com a realização do procedimento de laringectomia e tratamento oncológico e, que o paciente não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico.

6. Segurança concedida.

7. À unanimidade.

(2017.04064120-66, 181.054, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-19, Publicado em 2017-09-27)

Desse modo, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Diante disso, fica clara a impossibilidade de omissão do Estado quanto à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde pela alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que é consolidado nos Tribunais, como bem demonstrado, a solidariedade desta.

Dessa maneira, qualquer dos entes devem assegurar efetividade ao direito fundamental, fornecendo tratamento adequado e essencial para a salvaguarda do bem maior tutelado pelo ordenamento, a vida, sobrepondo-se, caso se prove necessário, às previsões do Protocolo do SUS.

Nesse sentido, cumpre destacar que o Estado não pode eximir-se de sua responsabilidade por meio da afirmação de “falta de dotação orçamentária”, considerada como motivação insuficiente para justificar a violação de normas e princípios maiores que regem o ordenamento vigente. No caso em questão, o direito à saúde e, por conseguinte, à vida, prevalecem sobre eventuais desequilíbrios orçamentários.

Sobre isso, é importante citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MENOR. DIREITO FUNDAMENTAL. EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É consagrado na Constituição Federal de 1988 o direito de todos os cidadãos terem acesso à saúde garantido pelo Estado, mediante políticas sociais que visem o bem estar do ser humano, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros. 2. ante a responsabilidade solidária entre os entes federativos, deve ser reconhecida a legitimidade de qualquer um deles para figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao autor a escolha do demandado, não havendo, por isso, que se falar em litisconsórcio passivo necessário, mas sim facultativo.
3. Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.

(2018.02109316-03, 190.702, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25)

Acerca da concessão de tutela antecipada, reitero que foram cumpridos os requisitos, dispostos no art. 300 do CPC, para o deferimento da medida, tendo em mira a comprovação da probabilidade do direito e risco de dano por meio de laudo médico, o qual demonstra a essencialidade de tratamento adequado para a promoção da melhora do paciente.

Por esse motivo, considerando que o direito constitucional à saúde se concretiza, dentre os meios existentes, a partir de recomendação médica, a qual demonstra inequivocamente o caráter urgente da situação fática apresentada, restando, portanto, infrutífero o pedido de reforma da medida combatida.

No que tange ao questionamento alusivo ao exíguo prazo para o cumprimento da medida judicial não encontra amparo legal, dado o estado de saúde da autora e a necessidade do tratamento, repercutindo como razoável o prazo estabelecido para providências quanto a implementação do tratamento.

Na espécie, o perigo da demora consiste em um dano potencial, um risco que corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte. Já a fumaça do bom direito consubstancia-se no direito substancial invocado por quem pretenda a medida, dada ao fato de a agravada aguardar há dias o atendimento do Estado em realizar os procedimentos propostos, conforme atesta o laudo médico indicado.

Com efeito, verifica-se que a demora no cumprimento da decisão liminar poderia ensejar prejuízos graves e irreparáveis à saúde e à vida da autora, violando, portanto, o princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

A esse respeito, cito decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre essa temática:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE DE NASCITUROS, RECÉM-NASCIDOS, GRÁVIDAS E PARTURIENTES.RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL ESTADUAL. ASTREINTES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. No que se refere ao cabimento da multa astreinte em face da Administração Pública haja vista o descumprimento de ordem judicial de fornecimento de assistência à saúde, tem-se que a 1ª Seção - em recente julgamento do tema 98 submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp n.º 1.474.665/RS, sessão de 26.4.2017) - firmou entendimento no sentido da possibilidade de ser imposta multa a que alude o art. 461 do CPC/1973, nos casos de descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, imposta ao ente estatal.

2. Na hipótese em análise, o acórdão recorrido formou o seu convencimento acerca do prazo adequado para cumprimento da obrigação a partir da premissa de que a demanda ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre busca relevante provimento jurisdicional relacionado à saúde de nascituros, recém-nascidos, grávidas e parturientes, qual seja: o restabelecimento do serviço de atendimento médico especializado em tempo integral no Hospital da Mulher e da Criança em Juruá. Logo, o prazo de 24 horas revela-se coerente com a urgência inerente ao contexto apresentado pelo acórdão recorrido, além de estar adequado ao alto grau de interesse social envolvido na demanda.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1621945/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)

Dessa forma, o prazo de 05 (cinco) dias revela-se coerente com a urgência inerente ao contexto apresentado pela recorrida, motivo porque mantenho a diretiva neste ponto.

Por fim, no que tange a alegação de ser incabível sequestro das verbas públicas, é de cediço e pacífico na jurisprudência que representa o meio coercitivo para o atendimento judicial, na medida em que permite o bloqueio e sequestro de conta pública para fazer cumprir decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde do agravado.

Não se perca de vista que, tratando-se de tratamento de saúde, que possui caráter urgente, o Estado, ao descumprir a decisão judicial, deixa de ofertar ao enfermo as condições basilares para gozar a vida saudável, consequentemente, fazendo-se necessário, para assegurar o devido cumprimento da decisão proferida, o bloqueio das verbas estaduais.

Assim sendo, o Estado tem a obrigação e o dever de realizar as ações necessárias garantidoras do direito à saúde e ao bem estar da coletividade, já que relativos aos fundamentos previstos na Constituição Federal, o tratamento médico e o fornecimento gratuito de medicamentos a pessoas mais necessitadas e portadoras de moléstias graves, não contempladas com as políticas gerais de saúde, é medida construtiva, que em nada fere o direito igualitário de justiça social.

Nesse sentido, colaciono repetitivo sobre essa temática no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

Na hipótese, trata-se, pois, de fornecimento de medicamentos e material para curativos de uma doença grave ao tratamento do autor, em conformidade com a prescrição médica, não tendo sido cumprida até a presente data.

Nesse sentido, não há que se falar em ilegalidade da medida que determina o bloqueio e a transferência de valores de conta de ente público para depósito judicial, caso não pague a multa fixada, quando tal bloqueio se mostre necessário à efetividade da tutela de urgência e com ela se vincule, sendo possível até mesmo a entrega direta dos valores ao necessitado.

Ressalte-se que a medida constritiva deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no recebimento do medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante, restando demonstrada a necessidade que o requerido promova e custeie, de forma ininterrupta, o tratamento clínico necessário para a manutenção da saúde do beneficiário.

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/08/2020